Tribunal: TJDFT
Processo: 0707905-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO SOB EFEITO SUSPENSIVO. EXISTÊNCIA PARCIAL DO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE.
1. A solidariedade não se presume. A cessão de crédito com condição suspensiva não torna o cedido solidariamente responsável, obrigando-o apenas a pagar ao cessionário o valor existente à época da condição. O cedente responde pela existência, de forma autônoma, pela integralidade do débito.
2. Havendo dois autores, e reconhecendo-se a improcedência integral do pedido feito por um deles, correta a sucumbência recíproca imposta na sentença, consoante art. 87, do CPC.
3. Apelação conhecida e não provida.